Tribunal: STF
Processo: ARE 1493969
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Rio Acima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO INDISPONÍVEL À EDUCAÇÃO – MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO A ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO POR PROFESSOR DE APOIO – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado disponibilizar ao aluno portador de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o seu acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. Cumpre ressaltar, contudo, que o acompanhamento individualizado não implica necessariamente em exclusividade; sendo prudente ressalvar a possibilidade de que um monitor atenda até três alunos com necessidades de auxílio.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, II, 61, § 1º, II, “a”, 165, parágrafo único, 167, I e VI, e 169, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, ao firmar o Tema de Repercussão Geral 698, estabeleceu que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    Entendo que, no presente caso, a obrigação imposta em desfavor do Poder Público não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem determinou que o Município de Rio Acima disponibilize ao aluno portador de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. 



    Essa determinação tem fundamento no descumprimento, pela Administração Municipal, dos arts. 54, III, do ECA, 4º, III, 58, §§1º e 2º, e 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, e 27 e 28 da Lei nº 13.146/15, que versam sobre acessibilidade da pessoa portadora de necessidades especiais na área da educação, incorrendo, assim, em grave violação aos direitos fundamentais da educação e da acessibilidade das pessoas com deficiência.



    No caso concreto, portanto, está-se diante de grave descumprimento de deveres constitucionais, o que autoriza a excepcional atuação do Poder Judiciário, em atenção ao que decidido no mencionado Tema 698 da repercussão geral.



    Entendo, portanto, que, no caso específico, o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a disponibilizar aos alunos portadores de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar, não havendo falar em violação aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1230668 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente